Tribunal: TJSP
Processo: 2254849-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254849-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são pacientes
ELIEZER LUIZ VIEIRA SANTOS e FRANCISCO ADRIANO DE SOUZA
COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 51a CJ -
CARAGUATATUBA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254849-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1361
2
Habeas Corpus Criminal 2254849-06.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: ELIEZER LUIZ VIEIRA SANTOS e FRANCISCO ADRIANO DE
SOUZA COSTA
Comarca: Ubatuba
Voto 1361
HABEAS CORPUS - Arquivamento do inquérito policial,
com consequente expedição de alvará de soltura em favor dos
pacientes
- Perda
superveniente
do
objeto -
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido liminar, em favor de ELIEZER LUIZ
VIEIRA SANTOS e FRANCISCO ADRIANO DE SOUZA COSTA, alegando
constrangimento ilegal por ato do Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
da 51a Circunscrição Judiciária, Comarca de Caraguatatuba, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, não obstante ausentes os requisitos autorizadores
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustentou a impetrante que os pacientes foram presos
em flagrante por infração, em tese, ao artigo 33 da Lei Federal 11343/06. Sustentou
que a decisão combatida é nula pela inexistência de fundamentação idônea e
requisitos para a decretação da custódia cautelar.
Alegou que a medida é desproporcional, considerando a
ínfima quantidade de entorpecente apreendida. Ressaltou que Francisco Costa é
primário e faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Teceu
comentários a respeito da atual situação do sistema carcerário e as normativas
relativas ao cenário de pandemia causada pela Covid-19.
Requereu a concessão da ordem, expedindo-se alvarás
de soltura, com ou sem fixação de outras medidas cautelares.
O
pedido
de
liminar
foi indeferido pelo Exmo.
Desembargador no Plantão Judicial (fls. 102/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254849-06.2020.8.26.0000 -Voto no 1361
3
As informações foram prestadas (fl. 117).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de julgar prejudicada a ordem (fls. 124/126).
É o breve relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser julgada
prejudicada, pela perda superveniente do objeto.
Pretendia a impetrante, com o presente writ, a
revogação da prisão preventiva.
Em
consulta
aos
autos
do
Processo 1500357-70.2020.8.26.0626,
constata-se
que
foi
determinado
o
arquivamento do inquérito policial, com expedição de alvará de soltura em favor dos
pacientes (fl. 127).
Ficou, portanto, prejudicada a presente impetração, pela
perda do objeto.
Ora, se o objeto do habeas corpus era a soltura
dos pacientes, a pretensão deduzida encontra-se superada, de modo que está
prejudicado o pedido.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
presente habeas corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator